Tribunal: STF
Processo: Rcl 29409
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO: OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. RECLAMAÇÃO AJUIZADA SOB ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A SÚMULAS NÃO DOTADAS DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO.



    1. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. Pretensão de correção e reexame do acórdão.



    2. O Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Niterói/RJ inadmitiu o recurso extraordinário porque interposto contra sentença de primeiro grau, quando somente cabível sua interposição contra decisão de única ou última instância, nos termos do art. 102, III, da Constituição da República.



    3. Não há falar em usurpação de competência deste Supremo Tribunal, em razão da não admissão de recurso extraordinário. À parte, porventura inconformada, é facultado buscar o destrancamento do recurso pelo meio do agravo de instrumento.



    4. E inviável o uso da reclamação para questionar a violação da autoridade das Súmulas 640 e 727 do STF por carecerem do efeito vinculante.



    5. Embargos de declaração rejeitados.